Tribunal: STF
Processo: RE 1604289
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU SEQUESTRO DE VERBA PÚBLICA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO NO PROCESSO PRINCIPAL NO SENTIDO DA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL AUTORAL. PERDA DO OBJETO DO PRESENTE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORIDINÁRIO NÃO CONHECIDO.

DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de São Paulo contra decisão que porta a seguinte ementa:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE PORTADORA DE TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE, COM EPISÓDIO ATUAL GRAVE E RISCO IMINENTE DE MORTE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS, MAS APROVADO PELA ANVISA.  SPRAVATO. SEQUESTRO DE VERBA PÚBLICA EM VALOR SUPERIOR AO TETO DO PREÇO MÁXIMO DE VENDA AO GOVERNO - PMVG PARA GARANTIA DE DECISÃO QUE DETERMINOU O FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO E QUE FORA REITERADAMENTE DESCUMPRIDA PELO ENTE ESTATAL. INÉRCIA DO PODER PÚBLICO NO CUMPRIMENTO DO JULGADO DE ORIGEM QUE DEMANDOU DA PARTE BENEFICIÁRIA A AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO DEFERIDO JUDICIALMENTE, POR SEUS PRÓPRIOS MEIOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.366.243. TEMA 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA VINCULANTE 60. SITUAÇÃO CONCRETA EM QUE NÃO SE APLICA O PREÇO MÁXIMO DE VENDA AO GOVERNO - PMVG. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIUNAL FEDERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.” (Doc. 18, p. 1-2)

O Estado de São Paulo sustenta, em síntese, a necessidade de reconsideração da decisão ora agravada, porquanto “destoa da literalidade peremptória do precedente vinculante, adota premissa equivocada, já refutada pela jurisprudência amplamente majoritária deste E. STF, e ignora o segundo comando do item 3.2 do Tema 1.234, que oferece solução procedimental específica para a hipótese de inércia: a operacionalização da compra pela serventia judicial, sempre com observância do PMVG” (Doc. 19, p. 1-2). Alega, também, que já houve “sentença do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Botucatu, que julgou integralmente improcedente o pedido autoral (art. 487, I, do CPC), com fundamento: (i) no parecer desfavorável do NAT-Jus/SP; (ii) na ausência de comprovação dos requisitos cumulativos fixados nos Temas 6 e 1.234 e nas SV 60 e 61; e (iii) na ausência de comprovação de esgotamento das alternativas terapêuticas do SUS” (Doc. 19, p. 3). Pugna pela reforma da decisão agravada, em razão da violação à literalidade do item 3.2 da Tese fixada por esta Suprema Corte no Tema 1.234 da Repercussão Geral (Doc. 19, p. 4). Assevera que “a vedação alcança toda e qualquer aquisição decorrente de decisão judicial, justamente porque o fundamento da tese é a indisponibilidade do interesse público na proteção do erário, interesse esse que não se relativiza por circunstâncias procedimentais da execução” (Doc. 19, p. 4). Enfatiza que cuida-se de “hipótese paradigmática de aplicação do princípio venire contra factum proprium ao próprio precedente: a r. decisão agravada, ao excluir do âmbito de incidência do item 3.2 exatamente a hipótese para a qual a parte final do enunciado foi concebida (aquisição operacionalizada pela serventia, isto é, aquisição decorrente de decisão judicial), esvazia o conteúdo normativo da tese vinculante e a torna inócua nas únicas situações em que sua aplicação seria efetivamente relevante” (Doc. 19, p. 5). Considera que “a premissa é equivocada e parte de leitura parcial do precedente”, dado que o “item 3.2 contém dois comandos cumulativos e indissociáveis: (i) vedação material (pagamento jamais superior ao PMVG); e (ii) comando procedimental (operacionalização pela serventia)” (Doc. 19, p. 5). Argumenta que, no caso concreto, “a diferença concreta é de R$ 70.285,48, valor que, multiplicado pelos episódios sucessivos de sequestro registrados ao longo da fase de cumprimento, representa lesão patrimonial reiterada ao Estado” (Doc. 19, p. 6). Defende que a decisão ora agravada, “ao deixar de aplicar o item 3.2 do Tema 1.234, legitima exatamente o desvio funcional que o precedente vinculante visava coibir” (Doc. 19, p. 6). Pontua que “desconstituiu-se, com resolução de mérito, o título executivo provisório que dava sustentação ao sequestro de R$ 179.185,00” (Doc. 19, p. 6). Para corroborar as suas razões, o ente estatal argui que “a jurisprudência amplamente majoritária desta Corte, formada por nove Ministros distintos, convergiu em sentido diametralmente oposto, em hipóteses fáticas idênticas” (Doc. 19, p. 7). Requer, ao final, o provimento do presente agravo interno, “cassando-se o v. acórdão recorrido e determinando-se que outra decisão seja proferida pelo Tribunal de origem em estrita observância ao item 3.2 do Tema 1.234 e à Súmula Vinculante n. 60, especialmente para que conste, expressamente, (i) a impossibilidade de pagamento judicial, sob qualquer hipótese, em valor superior ao teto do PMVG; e (ii) a necessidade de operacionalização da aquisição pela serventia judicial, diretamente junto ao fabricante ou distribuidor, requerendo-se, ademais, que sejam consideradas as consequências jurídicas dos fatos supervenientes expostos nos itens 2.3, 2.4 e 3.3 supra (parecer NAT-Jus/SP desfavorável e sentença de improcedência proferida em 16.01.2026)” (Doc. 19, p. 11). 
É o relatório. DECIDO.
Ab initio, verifica-se que, in casu, proferiu-se sentença de mérito no processo principal no sentido da improcedência do pedido inicial autoral.
Destarte, operou-se o efeito substitutivo da decisão objeto do presente recurso extraordinário, o que gera a sua prejudicialidade. 
Esta Suprema Corte firmou o entendimento de que a sentença de mérito proferida no processo principal substitui a decisão interlocutória que a precedeu, a qual, por esse motivo, não mais produz efeitos jurídicos. 
Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. AGRAVO IMPROVIDO. 
I – Proferida sentença no processo principal, perdeu o objeto o recurso extraordinário interposto de decisão interlocutória. 
II – Agravo regimental improvido.” (Agravo de Instrumento 811.826-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 04/03/2011, destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONTRA DECISÃO DE NATUREZA PRECÁRIA. NOTÍCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO.
 Recurso extraordinário interposto contra decisão interlocutória, portanto, de natureza precária. Não preenche, portanto, o requisito do art. 102, III, da Constituição Federal, o qual prevê a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar, ‘mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância’. Precedentes. Ademais, a notícia de posterior prolação de sentença de mérito revelaria a perda superveniente do objeto do recurso extraordinário. 
Agravo regimental a que se nega provimento.” (Agravo de Instrumento 559.806-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17/03/2014, destaquei)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE PÚBLICO QUE CAUSA DANO NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO PRINCÍPAL. PERDA DO OBJETO. 
1. A prolação de sentença no processo principal opera o efeito substitutivo da decisão interlocutória proferida anteriormente e torna prejudicado o recurso dela oriundo. 
2. Nesse contexto, é cediço no Supremo Tribunal Federal o reconhecimento da perda do objeto do recurso nos casos em que o recorrente impugna decisão interlocutória substituída por sentença de mérito, verbis: ‘EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. AGRAVO IMPROVIDO. I – Proferida sentença no processo principal, perdeu o objeto o recurso extraordinário interposto de decisão interlocutória. II – Agravo regimental improvido’ (AI 811826 – AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 04/03/11).
 3. In casu, os recorrentes impugnam acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que afastou alguns dos réus do polo passivo de ação civil pública. Conforme consignado na decisão agravada, em consulta realizada na internet, observa-se que o mérito da citada ação já foi julgado, circunstância que enseja a prejudicialidade do recurso extraordinário. 
4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Recurso Extraordinário 599.922-AgR-terceiro, de que fui relator,  Primeira Turma, DJe de 19/02/2011, destaquei)

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Decisão interlocutória. Sentença de mérito proferida na origem. Perda de objeto do apelo extremo. Precedentes. 
1. A sentença de mérito proferida no feito principal substitui a decisão interlocutória liminar que a precedeu, a qual, por isso, não mais pode produzir efeitos jurídicos, ficando prejudicada a análise do recurso extraordinário, dada a perda superveniente de seu objeto. 
2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% [dois por cento] (art. 1.021, § 4º, do CPC). 
3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.029.299-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 27/09/2017, destaquei)

Ex positis, RECONSIDERO a DECISÃO ORA AGRAVADA (Doc. 19), JULGO PREJUDICADO o AGRAVO INTERNO (Doc. 19) e NÃO CONHEÇO do RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015, c/c o artigo 21, inciso IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Publique-se.
Brasília, 27 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente